Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-14.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e tarifas indevidas – Sentença de parcial procedência da demanda, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro – Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira - Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e tarifas indevidas – Sentença de parcial procedência da demanda, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro – Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira - Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005780-14.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada MARIA DA CONCEIÇÃO GUJEV CAETANO FRAINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
2
Apelação no: 1005780-14.2018.8.26.0020
Apelante: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
Apelada: MARIA DA CONCEIÇÃO GUJEV CAETANO FRAINES.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Anna Paula de Oliveira Dalla
Dea Silveira.
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional da Freguesia
do Ó.
VOTO No 15908
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos e tarifas indevidas Sentença de
parcial
procedência
da
demanda,
reconhecendo
a
abusividade da cobrança do seguro Insurgência recursal
apenas da Instituição Financeira - Seguro Prestamista -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP
Cláusula optativa

Abusividade não configurada
Sentença parcialmente
reformada RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 134/148, cujo relatório adoto, julgou a Ação Revisional
interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO GUJEV CAETANO FRAINES
em face da BV FINANCEIRA S/A, nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e EXTINTO o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I
do Código de Processo Civil, para declarar a legalidade das cláusulas
do contrato de financiamento firmado entre as partes, à exceção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
3
Seguro Prestamista (R$ 850,00), sendo certo que referido serviço fica,
desde já, cancelado, devendo a instituição financeira ré proceder à
integral restituição do montante, de forma simples, devidamente
atualizado, com correção monetária a ser calculada através da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
contratação, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da citação, ambos até a data do efetivo pagamento, facultando-
se à autora a compensação (do valor total corrigido) com o eventual
saldo devedor do contrato. Em razão da sucumbência recíproca,
arcarão as partes autora e ré, respectivamente, com o pagamento de
85% e 15% das custas e despesas processuais, bem como com 85% e
15% dos honorários advocatícios aos i. patronos da parte adversa,
que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa.”
Insurgência
recursal
da
Instituição
Financeira postulando a improcedência integral da ação, sob o
fundamento de que o seguro prestamista foi realizado de forma
facultativa pela autora, não havendo qualquer abusividade na
contratação (fls. 151/159).
Contrarrazões apresentadas às fls. 165/169.
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta Relatora em 29.09.2020 (fl. 181).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
4
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de Ação Revisional interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO GUJEV CAETANO FRAINES em face da BV
FINANCEIRA
S/A,
objetivando,
liminarmente,
consignar
o
pagamento dos valores incontroversos, com a abstenção da parte
requerida em inscrever o nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito. No mérito, busca reconhecer a prática ilegal das
cobranças de taxas de juros com capitalização mensal, abusividade
na cobrança da comissão de permanência acumulada com outros
encargos, bem como a cobrança da tarifa de cadastro, avaliação do
bem, registro do contrato, IOF e seguro, condenando o réu na
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
As
partes
celebraram
em
26.11.2016,
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, no valor total de R$12.145,80, a fim de quitar dívida
bancária, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$486,01. Foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
5
expressamente pactuadas taxas de juros de 3,02% ao mês e 42,91%
ao ano, com CET de 65,88% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “juros
remuneratórios de 14,20% e multa de 2%” (fl. 46). Foram incluídas
ainda, as tarifas de cadastro (R$599,00), IOF (R$ 389,40), tarifa de
avaliação de bem (R$395,00), registro do contrato (R$112,40) e
Seguro Prestamista (R$850,00). O instrumento contratual foi
juntado às fls. 45/48.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a legalidade do seguro
prestamista.

Aplicam-se,
ao
presente
caso,
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que
a o autor contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput,
CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto ao Seguro Prestamista, em análise
do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
6
seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“(...)2.2 Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(g.n.)
Analisando
os
autos,
verifica-se
que,
primeiramente, a parte autora alega abusividade na cobrança de
seguro, por se tratar de uma despesa administrativa da instituição
financeira com outorga de crédito, não se tratando de serviços
prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que
os seguros contratos têm vantagens tanto para o segurado quanto
para as empresas.
Em que pese o alegado em peça inaugural,
não há comprovação nos autos de que fora compelida ou coagida a
contratar o seguro e com a seguradora em questão, ao contrário,
verifica-se que tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ora, não
se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando
da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato a
autora alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda,
exercido o direito de arrependimento.
Ademais, o seguro, in casu, foi celebrado em
instrumento autônomo (fl. 90), o que comprova a facultatividade.
Considerando que houve expressa anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
7
à contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 9/3/2017 - Procedência
parcial para restituição simples dos valores de tarifas,
seguro e título de capitalização - Possibilidade de cobrança
da tarifa de cadastro - Contrato realizado dentro da
vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ -
Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP
- Serviço de avaliação provado por laudo - Registro de
contrato provado por documentos do órgão de trânsito
(Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o)
Valores
que
não
encerram
onerosidade
excessiva
Regularidade da contratação e cobrança - Seguro
prestamista - Legalidade e regularidade REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 - Adesão ao
seguro firmada em documento autônomo Título de “cap.
par.
premiável”
Adesão
firmada
em
documento
autônomo Ausência de vício de consentimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-14.2018.8.26.0020 -Voto no 15908
8
Regularidade da contratação e cobrança - Restituição ou
compensação
do
indébito
desconstituída
-
Ação
improcedente Decaimento exclusivo da parte ativa Sentença
substituída
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1002878-31.2019.8.26.0157; Relator (a): JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
06/04/2020) (g.n.)
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, reforma da r. sentença,
para julgar integralmente improcedente a ação, reconhecendo a
legalidade do seguro prestamista contratado. Em razão da
sucumbência, a autora deverá arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido, ressalvada a
justiça gratuita concedida à autora.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA REQUERIDA.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)